Tribunal: TJSP
Processo: 1053144-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL 13.918/2009. INAPLICABILIDADE NO QUE EXCEDER A TAXA FEDERAL. 1. Preliminar de ausência de interesse processual da autora rejeitada. A adesão ao parcelamento - PEP não induz à aceitação de juros de forma ilegal ou inconstitucional. 2. Mérito. Pretensão da contribuinte à consolidação no PEP - Programa Especial de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL 13.918/2009. INAPLICABILIDADE NO QUE EXCEDER A TAXA FEDERAL. 1. Preliminar de ausência de interesse processual da autora rejeitada. A adesão ao parcelamento - PEP não induz à aceitação de juros de forma ilegal ou inconstitucional. 2. Mérito. Pretensão da contribuinte à consolidação no PEP - Programa Especial de Parcelamento do ICMS, sem a incidência dos juros de mora previstos na Lei Estadual no 13.918/2009, que excederem a taxa federal (SELIC). Admissibilidade. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI 442, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal à referida lei paulista no sentido de que os juros de mora (incluída a correção monetária) não podem ser superiores àqueles fixados na legislação federal (taxa SELIC). Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278978
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053144-77.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado FABIO TRINDADE TEIXEIRA CONFECÇÕES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053144-77.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17489
Apelação Cível no 1053144-77.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Estado de São Paulo
Apelado(a)(s): Fábio Trindade Teixeira Confecções ME
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Kenichi Koyama
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL.
DÉBITO
FISCAL.
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL 13.918/2009.
INAPLICABILIDADE NO QUE EXCEDER A TAXA FEDERAL. 1.
Preliminar de ausência de interesse processual da autora
rejeitada. A adesão ao parcelamento - PEP não induz à aceitação
de juros de forma ilegal ou inconstitucional. 2. Mérito. Pretensão
da contribuinte à consolidação no PEP - Programa Especial de
Parcelamento do ICMS, sem a incidência dos juros de mora
previstos na Lei Estadual no 13.918/2009, que excederem a taxa
federal (SELIC). Admissibilidade. O Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI 442, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0170909-61.2012.8.26.0000, conferiu interpretação conforme a
Constituição Federal à referida lei paulista no sentido de que os
juros de mora (incluída a correção monetária) não podem ser
superiores àqueles fixados na legislação federal (taxa SELIC).
Sentença de parcial procedência do pedido mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por Fábio Trindade Teixeira
Confecções ME em face do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 200/211, foi
julgado parcialmente procedente o pedido da autora, para determinar que a ré
proceda ao recálculo do valor devido no parcelamento no 18908798-6, limitando os
juros de mora sobre o tributo e sobre a multa à taxa SELIC. Em razão da
sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão repartidas em igual
proporção às partes, sendo fixados os honorários advocatícios no mínimo legal, nos
termos do art. 85, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053144-77.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r. sentença,
aos seguintes argumentos: a) preliminarmente, renúncia ao direito em que se funda a
ação, diante da adesão ao parcelamento; b) no mérito, sustentou a força obrigatória
dos contratos; c) ao celebrar o acordo de parcelamento, o contribuinte aceitou as
condições legalmente impostas; d) são aplicados os juros previstos na Lei no
13.918/09, sendo perfeitamente possível a cobrança de juros com base na taxa
média de mercado (fls. 216/232).
O recurso foi respondido a fls. 237/253.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar da Fazenda do Estado de
ausência de interesse processual da autora, pois a opção pelo parcelamento não
induz à aceitação de juros considerados ilegais e/ou inconstitucionais.
A contribuinte tem evidente interesse de agir, consubstanciado
no binômio necessidade e adequação da tutela jurisdicional invocada, afastando-se,
portanto, esta alegação da Fazenda Pública.
Ao mérito.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica ajuizada por Fábio Trindade Teixeira Confecções ME em face do Estado de
São Paulo.
Afirma a autora que, em 25/06/2014, aderiu ao Programa de
Parcelamento de Débitos Fiscais PEP, para o pagamento do débito em 60 parcelas.
Contudo, após o pagamento de 40 parcelas, a autora rompeu o parcelamento, dando
ensejo à inscrição do débito em dívida ativa, sob o no 1.254.240.820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053144-77.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Durante a fase de execução fiscal, a contribuinte optou por
aderir ao Programa Ordinário de Parcelamento, em agosto de 2018. Porém, reclama
da aplicação dos juros de mora com base na Lei Estadual no 13.918/09.
A autora ajuizou a presente ação requerendo a reconsolidação
do seu débito no PEP do ICMS, sem o cômputo dos juros de mora que excedem a
SELIC.
Sobre a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09, a controvérsia
encontra-se no seu art. 96, com a seguinte redação:
Art. 96. O montante do imposto ou da multa, aplicada nos
termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos
por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do
pagamento do débito fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento
dispor que a fixação do valor dos juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão
ser reduzidos por ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as
taxas médias prefixadas das operações de crédito com recursos livres divulgadas
pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste
artigo poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
O C. Órgão Especial desta Corte acolheu em parte a arguição
de inconstitucionalidade da referida norma:
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção monetária) que estabeleceu
taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053144-77.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Financeiro e/ou de Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do referido preceito
constitucional que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais
e suplementares, pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete
suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas. STF que, nessa linha,
em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer
normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe
o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de modo
diverso"- Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos
Estados e do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição da Lei n°
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente possa
ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro eventualmente
captado pelo ente público para cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13%
ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade, contudo, de acolhimento
parcial da arguição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 - Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível com a CF, desde que a
taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual
ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o) -
Procedência parcial da arguição. - destaques acrescidos.
O voto condutor esclarece: não se discute a possibilidade dos
Estados legislarem sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros
incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF). A legislação
paulista pode então ser considerada compatível com a Constituição Federal, desde
que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União. O artigo 96, no qual se centra a
controvérsia, estabelece juros de mora de 0,13% como um teto, comportando
redução por ato do Secretário até o patamar da taxa Selic. Possível então sustentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053144-77.2018.8.26.0053 -Voto no
6
que a taxa de 0,13% ou outra inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser
exigida do contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o
que é computado para os créditos tributários federais; assim, diante da previsão do
§ 5o do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a
taxa de juros exigível “não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente”, ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação
federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação
e aplicação que vêm sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à
Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da
citada
ADI
n°
442
(Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti).
Note-se que a concessão do pedido da autora, não viola o
princípio da separação dos poderes (art. 2o, da CF), mas, ao revés, colima preservar
seu direito, cujo entendimento firmou-se neste Eg. Tribunal de Justiça.
Sendo assim, de rigor a manutenção da sentença que afastou
os juros de mora instituídos pela Lei Estadual no 13.918/2009, que excederem o
parâmetro federal (atualmente, taxa SELIC) do parcelamento formado pelas partes
litigantes, nos termos do decidido pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça.
Em atenção ao art. 85, §11, do CPC/15, e ao trabalho
adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios devidos pela
apelante para os patronos da apelada, fixados na sentença no mínimo previsto no art.
85, § 3o, do CPC, são majorados em um ponto percentual.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator